Tribunal: TJBA
Processo: 8015078-16.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015078-16.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA, LORENA CAMPOS MARTINS APELADO: JOSE CARLOS SOUZA DE CARVALHO FILHO e outros Advogado(s):LORENA CAMPOS MARTINS, THIAGO PESSOA ROCHA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. OBESIDADE MÓRBIDA COM INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR INTENSIVO EM REGIME DE INTERNAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA PELA OPERADORA. ALEGAÇÃO DE ESTABELECIMENTO NÃO HOSPITALAR ("SPA DE LUXO"). LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À NATUREZA HOSPITALAR DA INSTITUIÇÃO E CARÁTER DE URGÊNCIA DO TRATAMENTO. APLICABILIDADE DO CDC E RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS Nº 259/2011. ABUSIVIDADE DA RECUSA RECONHECIDA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE CONDENAÇÃO AO CUSTEIO INTEGRAL DO TRATAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA SEGURADORA. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO RESULTADO, OMISSÕES SOBRE IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 9.656/98, NATUREZA DO CONTRATO ANTERIOR À LEI, CARACTERIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO, POSSIBILIDADE DE REEMBOLSO LIMITADO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO MUTUALISMO E EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO SOB ROUPAGEM DE VÍCIOS INEXISTENTES. PROVA PERICIAL EXPRESSAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E COERENTE BASEADA EM JURISPRUDÊNCIA DO STJ E NORMATIVA DA ANS. RESULTADO DESFAVORÁVEL NÃO SE CONFUNDE COM CONTRADIÇÃO PROCESSUAL. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NAS RAZÕES DE DECIDIR. PREQUESTIONAMENTO FICTO NOS TERMOS DO ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento ao seu Recurso de Apelação e manteve sentença de procedência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A decisão colegiada confirmou a condenação da seguradora ao custeio integral de tratamento multidisciplinar intensivo para obesidade mórbida em instituição hospitalar especializada, além de indenização por danos morais. O acórdão recorrido fundamentou-se na prova pericial produzida (ID 90154068), que atestou a gravidade do quadro clínico do autor, o caráter de urgência do tratamento e a natureza hospitalar do estabelecimento, afastando a tese da seguradora de tratar-se de "SPA de embelezamento". A decisão aplicou o Código de Defesa do Consumidor e a Resolução Normativa nº 259/2011 da ANS, reconhecendo a abusividade da negativa de cobertura e a responsabilidade pelo custeio integral ante a inexistência de prestador credenciado apto a oferecer o tratamento. A Embargante alegou vícios de contradição quanto ao resultado do julgamento, omissão quanto à irretroatividade da Lei nº 9.656/98, natureza do contrato celebrado antes da vigência da lei, caracterização do estabelecimento como "SPA de luxo", possibilidade de reembolso limitado segundo tabelas contratuais e violação aos princípios do mutualismo e equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Pleiteou o prequestionamento de dispositivos legais para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores e a reforma integral do acórdão embargado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há seis questões em discussão: (i) definir se existe contradição no acórdão embargado quanto ao resultado do julgamento que negou provimento ao recurso da seguradora; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação temporal da Lei nº 9.656/98 e à natureza jurídica do contrato celebrado antes de sua vigência; (iii) determinar se o Tribunal deixou de se pronunciar adequadamente sobre a caracterização do estabelecimento como unidade estética de "SPA de luxo" ao invés de instituição hospitalar; (iv) verificar se foi omitido o exame da possibilidade de reembolso segundo tabelas contratuais em substituição ao custeio integral; (v) analisar se o acórdão silenciou sobre alegada violação aos princípios do mutualismo e equilíbrio econômico-financeiro contratuais; (vi) apreciar se resta configurado o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados pela Embargante para fins recursais. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Não servem como instrumento de revisão de mérito ou manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. Inexiste contradição no acórdão embargado. A decisão foi clara e coerente ao negar provimento ao recurso da seguradora e ajustar a verba honorária, apresentando fundamentação lógica e concatenada. O resultado contrário aos interesses da Embargante não configura vício processual de contradição. Não há omissão quanto à aplicação da Lei nº 9.656/98. O acórdão fundamentou-se no Código de Defesa do Consumidor e na prova pericial, normas de ordem pública aplicáveis a contratos de trato sucessivo renovados automaticamente, independentemente da data de celebração original. Quanto à natureza do estabelecimento, o acórdão enfrentou robustamente a questão mediante análise expressa do laudo pericial (ID 90154068), que confirmou tratar-se de instituição hospitalar e não estabelecimento estético, além do caráter de urgência do tratamento. A insistência da Embargante revela resignação com a valoração probatória. O acórdão consignou expressamente que a ausência de prestador credenciado atrai a responsabilidade pelo custeio integral, nos termos da Resolução Normativa nº 259/2011 da ANS, afastando o reembolso limitado. Os princípios do mutualismo e equilíbrio econômico-financeiro foram adequadamente ponderados, prevalecendo a função social do contrato e o direito fundamental à saúde. Aplica-se o art. 1.025 do CPC para o prequestionamento ficto. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: Os Embargos de Declaração não se prestam à revisão de mérito ou manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, destinando-se exclusivamente a sanar vícios do art. 1.022 do CPC. Não configura contradição processual o resultado desfavorável à parte embargante quando a decisão apresenta coerência lógica interna e fundamentação concatenada. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde de trato sucessivo, independentemente da data de celebração original, quando renovados automaticamente, afastando-se alegações de irretroatividade da Lei nº 9.656/98 baseadas exclusivamente na data da avença. A caracterização da natureza do estabelecimento de saúde deve observar a prova técnica pericial produzida nos autos sob o crivo do contraditório, não prevalecendo tese contrária desacompanhada de suporte probatório idôneo. A inexistência de prestador credenciado apto a realizar tratamento multidisciplinar intensivo necessário atrai a responsabilidade da operadora pelo custeio integral, nos termos da Resolução Normativa nº 259/2011 da ANS, afastando-se o reembolso limitado segundo tabelas contratuais que pressupõem livre escolha do beneficiário. Os princípios do mutualismo e equilíbrio econômico-financeiro não podem servir de fundamento para negativa de cobertura de procedimento essencial à preservação da vida e saúde do segurado, prevalecendo a função social do contrato e o direito fundamental à saúde consagrado constitucionalmente. O prequestionamento se satisfaz com a discussão da matéria controvertida, aplicando-se o art. 1.025 do CPC para considerar incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins recursais, ainda que os embargos sejam rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 373, I; Lei nº 8.078/90 (CDC), arts. 6º, VI, e 51, IV; Lei nº 9.656/98; Resolução Normativa ANS nº 259/2011; CF/88, arts. 6º e 196. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.358.586/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 13.05.2024, DJe 21.05.2024; STF, ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015078-16.2019.8.05.0001, em que figuram como embargante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como embargado JOSE CARLOS SOUZA DE CARVALHO FILHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Relatora